Tribunal: TCU
Processo: 018.136/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão de omissão no dever de prestar de contas dos recursos recebidos no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar  PNATE/2005 e do Programa Brasil Alfabetizado  BRALF/2007, bem como da não aprovação das prestações de contas dos recursos recebidos por meio do Programa Brasil Alfabetizado  BRALF/2005 e do Programa Nacional de Alimentação Escolar  PNAE/2007

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor do Senhor Idelzio Gonçalves de Oliveira, ex-prefeito do Município de São Pedro da Água Branca/MA (gestão 2005/2008), em razão de omissão no dever de prestar de contas dos recursos recebidos no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE/2005 e do Programa Brasil Alfabetizado - BRALF/2007, bem como da não aprovação das prestações de contas dos recursos recebidos por meio do Programa Brasil Alfabetizado - BRALF/2005 e do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/2007, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Idelzio Gonçalves de Oliveira (CPF XXX.107.126-XX), dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Idelzio Gonçalves de Oliveira (CPF XXX.107.126-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-o ao pagamento da quantia a seguir especificada, com fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data Valor 29/04/2005 266,66 29/04/2005 266,66 01/06/2005 250,06 02/08/2005 250,06 02/08/2005 250,06 27/08/2005 250,06 29/09/2005 250,06 28/10/2005 250,06 29/11/2005 250,14 02/11/2005 2.397,00 02/11/2005 4.822,00 29/11/2005 4.822,00 01/12/2005 4.822,00 19/12/2007 3.872,80 23/05/2007 1.600,00 13/07/2007 1.600,00 17/07/2007 3,90 18/09/2007 3,90 18/09/2007 5.000,00 06/11/2007 15.840,00 06/11/2007 3,90 08/11/2007 3,90 08/11/2007 6.900,00 17/12/2007 3,90 17/12/2007 1.680,80 17/12/2007 15.840,00 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC Processo 018.136/2018-4 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.4. enviar cópia deste acórdão ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); bem como à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.